Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Inexistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que entendeu que a medida de cooperação internacional pretendida não seria útil ou proporcional.
2. O embargante alega omissão quanto à análise da necessidade de cooperação jurídica internacional para confirmar a existência de contas bancárias registradas em nome dos embargados.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar os arts. 26 e 27, II e VI, do CPC, e os arts. 8o e 10, do Decreto no 9.039/2017.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.